Tribunal: TJSP
Processo: 1001319-30.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001319-30.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelado PORTO SEGURO CIA DE SEGURO
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
2
Apelação no: 1001319-30.2020.8.26.0084.
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ação: Regressiva.
Comarca: Campinas FR de Vila Mimosa 3a Vara.
Juiz prolator: Cássio Modenesi Barbosa.
Voto n° 28.349
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
que
pede
reembolso
da
indenização paga a segurado pelos prejuízos em
equipamentos danificados por oscilação de descarga
elétrica.
Irrelevância
da
ausência
de
pedido
administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição.
Inteligência
do
artigo
5o,
XXXV,
da
CF/88.
Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara.
Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva movida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face de
Elektro Redes S/A que a r. sentença de fls. 159/160, de
relatório adotado, julgou procedente para condenar a ré a
pagar
ao
autor
o
valor
de
R$
2.001,00,
corrigidos
monetariamente desde os pagamentos, além de juros de
mora de 1% ao mês contados da citação.
Inconformada, apela a ré alegando, em
suma, que na condição de empresa-concessionária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
3
serviço de energia elétrica se submete à regulação da
Agência Nacional de Energia Elétrica, de maneira que é
necessária a prova do nexo causal e observância dos
Requisitos da Resolução Normativa n.o 414/2010. Aduz que
não foi respeitado o procedimento de reembolso na via
administrativa. Sustenta que o laudo no qual a autora se
funda foi produzido unilateralmente e que não estão mais
disponíveis os aparelhos para perícia sob o crivo do
contraditório. Defende que não houve oscilação na unidade
consumidora e que há presença de excludente de
responsabilidade de força maior. Afirma que o CDC não é
aplicável à hipótese.
O recurso foi respondido pela parte
adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Inicialmente, imperioso observar que não
há necessidade de prévio pedido administrativo para a
propositura da ação, nos termos da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL.
Isso
porque,
ante
o
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV,
da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do
Estado
por
conta
da
ausência
de
procedimento
administrativo, até porque cabe ao Judiciário decidir os
conflitos de forma definitiva, razão pela qual, como já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
4
decidiu que “o prévio requerimento administrativo não pode
ser erigido como condição para propositura da ação. A lide
já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta
a parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao
retorno para o mundo jurisdicional. O sistema não mais se
compatibiliza com tais expedientes de extremo formalismo”
(32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta).
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado: “Ação regressiva de ressarcimento de danos. Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento
de
energia elétrica. Sobrecarga na rede elétrica. Inaplicável a
exigência de procedimento administrativo da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado
ao
requerimento
administrativo.
Danos
materiais existentes e comprovados. Indenização devida à
seguradora
em
ação
regressiva.
Regressiva.
Recurso
improvido.” (Apelação no 1030230-77.2015.826.0100, Rel.
Des. Ruy Coppola, 32a Câmara de Direito Privado, j. em
03.11.2016).
No mais, respeitado o entendimento do
d. magistrado de primeiro grau, a r. sentença merece
reforma, conforme posicionamento agora pacificado por
esta Colenda Câmara.
Na qualidade de seguradora, firmou a
autora contrato de seguro com Gentil Rosa dos Santos ME,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
5
o qual cobria danos elétricos. Alega, na inicial, que, em
02.01.2017, alguns equipamentos da segurada sofreram
danos devido às variações na tensão elétrica, o que ensejou
a indenização do sinistro pela autora que, agora, pleiteia o
reembolso do valor pago (fls. 34).
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do
art. 349 do CC/02, resta inviável a inversão do ônus da
prova, pois esta não decorre automaticamente da existência
da relação de consumo entre as partes, sendo condicionada,
segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à presença da
verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor segundo as regras ordinárias de experiência,
que não se fazem presentes no caso concreto.
Ocorre que, ao contrário do que alega a
parte autora, não restou comprovado o nexo de causalidade
entre os danos alegados e as supostas falhas na prestação
de serviço.
Isso porque não ficou suficientemente
demonstrado pela autora, por meio dos documentos juntados
(fls. 30/32), que os danos aos equipamentos da segurada
foram causados por oscilação de descarga elétrica ou falha
no serviço de fornecimento de energia elétrica local, valendo
dizer que os mencionados documentos, além de produzidos
unilateralmente, mostraram-se superficiais, não havendo
qualquer vistoria judicial ou administrativa realizada sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
6
crivo do contraditório para dar a eles a força de
convencimento necessária à demonstração inequívoca do
direito tutelado, restando inviabilizada a produção de prova
pericial diante dos reparos realizados nos equipamentos.
Cumpre observar que, embora se admita
a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia
elétrica pela prestação defeituosa de seus serviços, não
podendo alegar caso fortuito ou força maior decorrente de
descarga elétrica, a qual se configura fato previsível, cabe
ao consumidor, ainda que sub-rogado, demonstrar razoável
liame causal entre o dano apontado e o fato que afirma ter
ocorrido, não podendo se presumir que qualquer dano de
natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade
da concessionária.
Nessa esteira, vale anotar os seguintes
precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na
rede elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação no
1008747-54.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
7
25a Câmara de Direito Privado, j. em 10.11.2016).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Seguradora sub-
rogada
Fundamento em descarga elétrica no imóvel
segurado
Ação desacolhida prova unilateral
Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não
realizada
Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e o ato imputável à
concessionária Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado,
j. em 10.11.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO. Contrato de
seguro. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-
rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o
causador do dano. Incidência do CDC. Prescrição afastada.
Alegação de que aparelhos eletrônicos foram danificados
por
descarga
elétrica.
Provas
unilaterais.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da
seguradora,
que
não
preservou
os
equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Sentença
mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001319-30.2020.8.26.0084 -Voto no
8
(Apelação no 1112140-29.2015.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 08.11.2016).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA ATMOSFÉRICA DANOS CAUSADOS FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos dos segurados.
Responsabilidade da requerida afastada, eis que não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação
não
provido.”
(Apelação
no
1020900-56.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 20.10.2016).
Assim, a r. sentença merece reforma,
para que a demanda seja julgada improcedente, de modo
que à parte autora ficam atribuídos os ônus sucumbenciais,
entre os quais os honorários advocatícios, que ora fixo em
15% sobre o valor atualizado da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator